Tribunal: STF
Processo: ARE 1605565
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Espólio de Osvaldo Bronzatti, em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca da 2ª Vara de Guariba-SP, em causa de alçada, assim fundamentada:

“[...]
O polo passivo interpõe embargos infringentes contra a decisão que extinguiu a execução nos termos de tese vinculante do Supremo Tribunal Federal. Após citação de legislação e jurisprudência, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar-se a decisão recorrida.
Interposto no prazo legal, recebo o recurso.
Contudo, o embargante nada inovou em suas razões, trazendo à baila somente alegações já apreciadas pela sentença, sem convencimento do Juízo acerca do desacerto daquela.
Em que pese a insurgência da parte, os embargos apresentados não passam de tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pelo juízo.
Assim, REJEITO OS EMBARGOS INFRINGENTES e, consequentemente, mantenho a sentença atacada, nos termos do art. 34, § 3º, da Lei 6830/80.
Tocante ao pedido de gratuidade realizado em nome de espólio, considerando a jurisprudência no sentido de que "a hipossuficiência do espólio deve ser considerada para a conces-são da justiça gratuita" (TJSP; Agravo de Instrumento 2261615-02.2025.8.26.0000; Desa. Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Salto de Pirapora Vara Única; Data do Julgamento: 12/09/2025; Data de Registro: 12/09/2025), indefiro o pedido, eis que não comprovada a incapacidade da massa para pagamento da taxa judiciária, sobretudo por ausência de liquidez até porque, diante do teor da sentença, nada remanesce nesse sentido.” (Processo nº 1501791-11.2021.8.26.0222, 2ª Vara Judicial da Comarca de Guarida do TJSP, Juiz de Direito Leonardo Mussin de Freitas, j. 22.09.25)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 133 da Constituição da República. Requer-se, em síntese, a concessão do benefício da justiça gratuita e a condenação da Prefeitura Municipal de Pradópolis “[...] ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Espólio Recorrente, em estrita observância ao principio da causalidade, tendo em vista que a Fazenda Pública deu causa à instauração da demanda que culminou em sua extinção por ausência de interesse de agir;”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Trata-se, na origem, de embargos a execução opostos contra uma execução fiscal deflagrada pelo Município de Pradópolis em face do agravante, no valor de R$ 833,44 (oitocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos).
Com fundamento no Tema nº 1184 da Repercussão Geral, a execução foi devidamente extinta por falta de interesse de agir, sem condenação em honorários sob fundamento que “causalidade afetada ao débito fiscal”.
Da sentença proferida pela 2ª Vara Judicial da Comarca de Guarida/SP, foi opostos embargos de declaração buscando a condenação por honorários de sucumbência, a fixação desses por equidade, e alegando omissão quanto ao pedido de justiça gratuita. Foi negado provimento aos embargos de declaração, sob fundamento de pretensão indevida de rediscussão de mérito. 
Foram opostos embargos infringentes, sob os mesmos argumentos.
Os embargos infringentes foram rejeitados, reafirmando os fundamentos da sentença recorrida e, com relação ao pedido de justiça gratuita, fundamentou “[...] indefiro o pedido, eis que não comprovada a incapacidade da massa para pagamento da taxa judiciária, sobretudo por ausência de liquidez - até porque, diante do teor da sentença, nada remanesce nesse sentido.”
Inicialmente, registro que excepcionalmente, em se tratando de sentença em causas de alçada, é cabível o recurso extraordinário em face da decisão de primeiro grau, nos termos da Súmula nº 640/STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.
Da análise dos autos, portanto, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Arbitramento de honorários. Valores. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) [...].” (ARE 1173387 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-053 19-03-2019)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV E LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.9.2013. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. [...] 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 908329 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-205 14-10-2015)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente